Tribunal: TJMT
Processo: 1011581-41.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011581-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), DIONI BRAZOVSKY DOMICIANO - CPF: 847.101.601-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E PREVENÇÃO. AJUSTE DO ALCANCE DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender atividades econômicas em área de 60,87 hectares da Fazenda Barioni, diante de indícios de desmatamento ilegal, impondo obrigações de recomposição ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação e a proporcionalidade das medidas liminares impostas, notadamente quanto à extensão da área sujeita à recomposição ambiental compulsória.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme art. 225, § 3º, da CF/1988, e orientada pelos princípios da prevenção e da precaução.

4. Elementos probatórios, incluindo auto de infração, termo de embargo e laudos técnicos, indicam corte raso recente de vegetação nativa em 60,87 hectares, abrangendo APP e áreas de inclinação acentuada.

5. Contudo, dados do SIMCAR permitem delimitar com maior precisão a área efetivamente degradada após 22 de julho de 2008, restringindo a obrigação de recomposição a 10,93 hectares em Reserva Legal e 4,74 hectares em APP, evitando restrições desproporcionais sem prejuízo da tutela ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para restringir o alcance da liminar à necessidade de recuperação da área efetivamente degradada (10,93 ha de Reserva Legal e 4,74 ha de APP), mantendo os demais termos da decisão.
Tese de julgamento:
“A delimitação da área sujeita à recomposição ambiental, com base em dados técnicos oficiais, concretiza os princípios da proporcionalidade e da prevenção, evitando restrições excessivas sem comprometer a tutela ambiental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dioni Brazovsky Domiciano contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000070-52.2025.8.11.0095, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender atividades econômicas em área de 60,87 hectares da Fazenda Barioni, sob alegação de desmatamento ilegal, impondo ao requerido diversas obrigações de recomposição ambiental.

Em síntese, sustenta o agravante: inexistência de desmatamento, caracterizando-se os fatos como mera limpeza de pastagem; ocorrência de autuação anterior pela SEMA-MT por conduta diversa, configurando
bis in idem
; regularidade ambiental do imóvel, com CAR aprovado, termos de compromisso celebrados e APF expedida; desembargo administrativo da área pelo IBAMA; ausência de delimitação do perímetro do suposto dano; violação ao princípio da segurança jurídica; e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por ausência de nexo causal.

O pedido liminar recursal foi indeferido por este Relator em decisão monocrática.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ressaltando a robustez das provas técnicas e a irrelevância da regularização posterior para afastar a responsabilidade pela reparação ambiental.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, que opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de ajustar o alcance da liminar, restringindo a obrigação de recomposição ambiental apenas à área efetivamente degradada, conforme constatado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação e proporcionalidade das medidas liminares impostas, sobretudo quanto à extensão da área sujeita à recomposição ambiental compulsória.

O juízo de origem fundamentou sua decisão em elementos probatórios consistentes, notadamente o Auto de Infração n.º 2F3LY1JP e o correspondente Termo de Embargo, lavrados pelo IBAMA em 22/09/2023, instruídos com relatório técnico, imagens de satélite e vistoria
in loco
, que atestaram corte raso recente de vegetação nativa em área de 60,87 hectares, abrangendo, inclusive, Áreas de Preservação Permanente e terrenos de elevada inclinação.

No plano jurídico, incide a regra do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, segundo a qual as condutas lesivas ao meio ambiente ensejam responsabilidade civil objetiva e obrigação de reparação integral, cumulável com as sanções penais e administrativas cabíveis. O microssistema normativo ambiental – a exemplo da Lei 6.938/81, da Lei 7.347/85 e do Código Florestal – consagra os princípios da prevenção e da precaução, impondo ao Poder Judiciário atuação célere e efetiva diante de indícios de degradação ambiental.

Não obstante, como bem ressaltado no parecer ministerial, embora subsistam elementos de autoria e materialidade suficientes a justificar a manutenção de medidas de tutela provisória, há elementos nos autos que indicam a necessidade de calibragem do alcance da decisão, de modo a restringir as obrigações de recomposição à área efetivamente degradada, sem abarcar porção superior à constatada pelas perícias e vistorias.

Com efeito, a partir dos dados do SIMCAR, é possível delimitar a área degradada com maior precisão, evitando que a liminar produza efeitos gravosos desproporcionais ou atinja áreas cuja consolidação e uso lícito estejam comprovados.

A delimitação objetiva da área a ser recuperada – medida que não suprime a tutela ambiental, mas a torna mais técnica e precisa – atende ao princípio da proporcionalidade e ao devido processo legal substantivo, além de harmonizar-se com a função preventiva e reparatória da tutela provisória.

Ressalte-se que tal ajuste não importa em esvaziamento da ação civil pública, nem exonera o agravante da obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, caso tal responsabilidade se confirme ao final, mas apenas evita que, em sede de cognição sumária, se imponham restrições além daquelas justificadas pelo acervo probatório já existente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
para restringir o alcance da liminar à área que deverá ser objeto de recuperação ambiental, efetivamente constatada como degradada após 22 de julho de 2008, correspondente a 10,93 hectares identificados como de vegetação nativa suprimida, situados em área de Reserva Legal, e a 4,74 hectares em APP degradada, com base nos dados declarados e validados pela SEMA no SIMCAR
, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025